Tribunal: TJDFT
Processo: 0757624-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Ré Recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. A parte embargante aponta que o acórdão foi omisso ao julgar procedente o pedido de condenação por danos morais. Enfim, elenca dispositivos legais a serem prequestionados.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem eventualmente acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo se falar em vício de fundamentação, mas somente de inconformismo com o entendimento adotado.
4. Como exposto no acórdão embargado, a indenização por dano moral foi devidamente fundamentada, em face da negativa de internação em UTI para tratamento da COVID. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
5. No âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme Enunciado 125 do FONAJE.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.